Tribunal: STJ
Processo: 0240998-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
RCD no AgRg no HABEAS CORPUS No 1015959 - SP(2025/0240998-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: CELSO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CABIMENTO DE PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em
, no qual se
habeas corpus
buscava a concessão de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração contra acórdão
colegiado é cabível, considerando a ausência de previsão legal ou regimental para tal modalidade
recursal.
III. Razões de decidir
3. O pedido de reconsideração contra acórdão colegiado é manifestamente incabível, pois não
encontra previsão na legislação processual ou no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. A interposição de modalidade recursal inexistente ou inadequada configura erro grosseiro, o que
impede o conhecimento do pedido.
IV. Dispositivo
5. Resultado do Julgamento: Pedido de reconsideração não conhecido.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
AREsp n. 2.171.055/SP,
DJe de 04.03.2024; STJ, AgRg na PET na Rcl n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira
44.590/RS,
Seção, julgado em 20.08.2024, DJe de 27.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ba1a258-c3d5-4357-ad8a-c82931fbbb8b

RCD no AgRg no HABEAS CORPUS No 1015959 - SP (2025/0240998-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: CELSO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
CABIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
COLEGIADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração interposto contra acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental em
, no qual se buscava a concessão de indulto
habeas corpus
com base no Decreto n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração
contra acórdão colegiado é cabível, considerando a ausência de previsão legal
ou regimental para tal modalidade recursal.
III. Razões de decidir
3. O pedido de reconsideração contra acórdão colegiado é manifestamente
incabível, pois não encontra previsão na legislação processual ou no Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53271453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 028407d4-1e92-49fe-983c-b0feaea8d006

4. A interposição de modalidade recursal inexistente ou inadequada configura
erro grosseiro, o que impede o conhecimento do pedido.
IV. Dispositivo
5. Resultado do Julgamento: Pedido de reconsideração não conhecido.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
AREsp n. 2.171.055/SP,
Rissato, Sexta Turma, DJe de 04.03.2024; STJ, AgRg na PET na Rcl n. 44.590
/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 20.08.2024, DJe
de 27.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reconsideração (fl. 96/99) interposto por CELSO
TEIXEIRA contra o acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte, que, por
unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, assim ementado (fls. 80/81):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
INDULTO.
REQUISITOS
OBJETIVOS
E
SUBJETIVOS.
CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
impetrado em favor do agravante, que busca a concessão de indulto
corpus
com base no Decreto n. 12.338/2024.
2. O agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao
considerar o somatório das penas como óbice ao indulto, defendendo que cada
reprimenda deveria ser analisada individualmente. Sustenta que, por ter 76
anos de idade e estar preso desde 2017, o lapso temporal exigido deveria ser
reduzido pela metade, conforme o § 2o, inciso I, do referido decreto.
3. Reitera que a negativa do benefício configura flagrante ilegalidade, pois não
haveria vedação legal expressa à concessão do indulto no caso concreto,
especialmente em relação às condenações por crimes não impeditivos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o somatório das penas
constitui óbice à concessão do indulto; e (ii) analisar se o lapso temporal
exigido pode ser reduzido pela metade em razão da idade do agravante,
conforme o Decreto n. 12.338/2024.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem não analisou a questão relativa ao somatório das
penas e à redução do lapso temporal, o que impede o Superior Tribunal de
Justiça de julgar o tema, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53271453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 028407d4-1e92-49fe-983c-b0feaea8d006

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o habeas corpus
não é a via adequada para análise de questões que demandem incursão no
acervo fático-probatório, como a verificação de requisitos objetivos e
subjetivos para concessão de indulto.
7. A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado
no Superior Tribunal de Justiça, não havendo argumento relevante que
justifique sua reforma.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A análise de requisitos objetivos e subjetivos para concessão de indulto que
demande incursão no acervo fático-probatório é inviável na via do habeas
corpus.
2. A ausência de análise pelo Tribunal de origem impede o julgamento da
matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
CPP,
Decreto n. 12.338/2024, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 155;
inciso I.
STJ, AgRg no HC 864.588/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC 854.556
/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023.

A Defesa sustenta a necessidade de reconsideração do julgado, alegando risco
de prejuízo irreparável ao requerente, que é idoso, e a ausência de análise expressa pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre as teses de somatório das penas (art. 7o,
parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024) e de redução do lapso temporal pela metade
(art. 2o, § 2o, I, do Decreto n. 12.338/2024).
Ao final, requer a reconsideração do julgamento, ou alternativamente, a remessa
dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste expressamente sobre as teses
suscitadas, de forma a evitar a alegada supressão de instância.
É o relatório.
VOTO
O recurso é incognoscível.
Com efeito, a pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que o pedido
de reconsideração não encontra previsão legal ou regimental para impugnar decisões
colegiadas, nem na legislação processual, nem no Regimento Interno desta Corte Superior.
Trata-se de uma via processual manifestamente incabível.
Na ausência de expressa previsão normativa para o cabimento de pedido de
reconsideração contra acórdão, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de
Justiça é pacífica no sentido de que tal interposição configura erro grosseiro. A utilização
de modalidade recursal inexistente ou inadequada contra a natureza do julgado atacado
Documento eletrônico VDA53271453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 028407d4-1e92-49fe-983c-b0feaea8d006

impede o seu conhecimento, dada a flagrante inadequação da via eleita. O princípio da
fungibilidade recursal não possui a aptidão de mitigar a incidência do erro grosseiro,
mantendo-se o óbice processual.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E
REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I - Nos termos da jurisprudência desta g. Corte Superior, "[é] manifestamente
incabível a interposição de pedido de reconsideração contra acórdão, por
ausência de previsão legal ou regimental"
(RCD no AgRg no

Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Curz, DJe de
AREsp n. 596.257/PR,
.
28/4/2016)
II - Pedido de reconsideração não conhecido.
(RCD no AgRg no AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.171.055/SP,
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de
)
4/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, à unanimidade, rejeitou os EDcl no AgRg na Rcl
n. 44590/RS, de minha relatoria, em sessão de julgamento do dia 18/4/2024,
DJe de
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser
24/4/2024
incabível a apresentação de pedido de reconsideração em face de decisão
colegiada, pois essa hipótese não está prevista na legislação processual ou no
Regimento Interno desta Corte Superior, caracterizando a conduta do
profissional inadmissível erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg na PET na Rcl n. 44.590/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
27/8/2024.

Dessa forma, na ausência de fundamento jurídico que autorize o processamento
de um pedido de reconsideração contra um julgado de Turma, impõe-se o seu não
conhecimento.
Ante o exposto,
do pedido de reconsideração.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 028407d4-1e92-49fe-983c-b0feaea8d006

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no AgRg no HC 1.015.959 / SP
Número Registro: 2025/0240998-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020981020258260154 00022656320188260189 00027304620198260154 00049908820198260189
00066972820188260189
20981020258260154
22656320188260189
27304620198260154
49908820198260189 66972820188260189
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do RCD no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CELSO TEIXEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : CELSO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: 7721e69b-ef59-4df7-bb21-5875e174f2be

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: 7721e69b-ef59-4df7-bb21-5875e174f2be